Tribunal: TJES
Processo: 0002182-06.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002182-06.2019.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. sentença de fls. 170/170 verso que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por
MAURA RODRIGUES DOS SANTOS
, visando a internação compulsória para tratamento de saúde de seu irmão, Claudiomir Teixeira dos Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais confirmando a tutela antecipada, e condenando os Requeridos/Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, §8º, do CPC, em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
e o Município apelante ao pagamento da metade do valor das custas processuais.

Em suas razões recursais de fls. 171/178 o Estado

questiona unicamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, argumentando em síntese a ausência de personalidade jurídica do órgão administrativo e o Município, em suas razões de fls. 180/183, insurge-se quanto ao dever de pagamento das verbas de sucumbência, alegando que deve ser afastada tal condenação, diante da ausência de pedido administrativo, e de resistência processual.

Contrarrazões apresentadas às fls. 185/197.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO CONDUTOR

Consoante relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, ambos contra a r. sentença de fls. 170/170 verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que,
nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por
MAURA RODRIGUES DOS SANTOS
, visando a internação compulsória para tratamento de saúde de seu irmão, Claudiomir Teixeira dos Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais confirmando a tutela antecipada, e condenando os Requeridos/Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, §8º, do CPC, em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
e o Município apelante ao pagamento da metade do valor das custas processuais.

Na oportunidade, deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das custas e despesas processuais, enquanto condenou o ente municipal ao pagamento da metade da referida verba. Outrossim, condenou ambos os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, devendo cada um arcar com R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais
de fls. 171/178 o Estado

questiona unicamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, argumentando, em síntese, a ausência de personalidade jurídica do órgão administrativo, e o Município, em suas razões de fls. 180/183, insurge-se quanto ao dever de pagamento das verbas de sucumbência, alegando que deve ser afastada tal condenação, diante da ausência de pedido administrativo, e de resistência processual.

Contrarrazões pela parte autora às fls. 185/197, pelo desprovimento dos recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer id 6482065, entendeu como desnecessário seu pronunciamento no feito.

Pois bem.
De início, em sede de
remessa necessária
, é forçoso esclarecer que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DESINTOXICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Precedentes STJ.
(...).
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 35140111671, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016)
(grifei)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifei)

Outra não é posição adotada pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

(...) III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda
que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde
. (...)

(AgRg no REsp 1574765/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)
(grifei)

Por seu turno, quanto a internação compulsória a Lei nº 10.216/01 prevê:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

(...)

Art. 6
o

A internação psiquiátrica
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Destarte, deve ser confirmada a obrigação imposta aos entes públicos de custear o tratamento de desintoxicação necessitado pelo cidadão, não merecendo qualquer reparo a ser feito no
decisum
objurgado, porquanto em consonância com a orientação jurisprudencial, a seguir citada:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES - NECESSIDADE DE CITAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS – REJEITADAS -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO A SAÚDE - DEPENDENTE QUÍMICO
– AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
3.

O Poder Público é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos, inclusive com a necessidade de internação e fornecimento de medicamentos e realização de tratamentos e exames médicos, sobretudo para os mais necessitados. Trata-se, em verdade, da obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º caput da CRFB⁄88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira. 4. O laudo médico aponta de forma expressa, a necessidade de internação, o que se revela suficiente para assegurar o direito à saúde e à vida do paciente. 5.
Apelo não provido.
(TJES, Apelação, 42160002533, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data da Publicação no Diário: 14/08/2017)
(grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. ESTABELECIMENTO PÚBLICO OU PRIVADO ÀS CUSTAS DO MUNICÍPIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão, estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, aplicável a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
II.
É cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal preserva os direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, assegurando, por todos os meios necessários, o direito à assistência médica custeada pelo Estado, principalmente quando o cidadão não possui condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento de saúde.
III.
No caso
sub examem
, ficou demonstrado, nos autos, a real necessidade do Recorrido por tratamento de saúde, uma vez que foi constatado que este se encontra com quadro severo e crônico de drogadição, com frequentes episódios de abstinência, necessitando tratamento em instituição especializada para desintoxicação
. V. Não deve prosperar o argumento do Município Recorrente de que a internação do Recorrido seria de competência do Estado do Espírito Santo, exclusivamente, haja vista que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos.
(TJES, Agravo Ap - Reex, 21130020007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)
(grifei)

DIREITO Á SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR USUÁRIA DE DROGAS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. AUSÊNCIA
DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INOCORRENCIA. 1. Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das parte
s. 2.
Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida.
3.
Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear.
4. Recurso improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35149005957, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/04/2015)
(grifei)

Diante desse quadro, verifico o acerto do julgador singular quanto ao ponto, vez que restou devidamente demonstrado que o senhor Claudiomir Teixeira dos Santos necessita, de fato, de tratamento médico mediante internação.

Em prosseguimento, denota-se que o cerne do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
é a possibilidade – ou não – de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual, como ocorre no caso em análise.

Como se sabe, o referido Tribunal Superior, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

Súmula nº 421 STJ:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Ocorre que, no dia 23/06/23, o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;”

“2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, deve ser aplicado o posicionamento firmado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse cenário, como a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, representando os interesses da autora, atuou em demanda que foi proposta em face do Estado do Espírito Santo, não há como deixar de reconhecer, em conformidade com o precedente vinculante do STF, a obrigatoriedade dos honorários de sucumbência em desfavor do apelante.

Por derradeiro, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
manejou apelo alegando, em síntese, que é indevida a sua condenação em verbas sucumbenciais ante o princípio da causalidade e, como se pode verificar da manifestação de fls. 99/104, este:

“[...] No mérito, esclarece que os documentos que instruem o processo indicam que o tratamento requerido pela parte não se afigura desarrazoado ou injustificado.

Nesse contexto, deixa de apresentar contestação relativo ao pedido de tratamento, consoante autorizacäo administrativa constante da IN PGM n° 11/2017. [...]” (fl. 103)

Assim, não tendo havido pedido administrativo de internação perante o Município, e não tendo este resistido a esta, não deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral. 2) Recurso conhecido e provido. (Data: 30/Nov/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0009579-19.2019.8.08.0030 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral. 2) Recurso conhecido e provido. (Data: 30/Nov/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0009579-19.2019.8.08.0030 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE PRÓTESE TRANSFERMORAL – TEMA 793 DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA QUE RECONHECE A OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO PEDIDO POR PARTE DO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO MUNÍCIPIO PROVIDO. 1. Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo. 2. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento. 3. Ademais disso, o Município de Linhares durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais. 4. Recurso do Município provido. (Data: 19/Apr/2023 - Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 5007412-70.2021.8.08.0030 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO,
bem como
CONFIRMO
a r. sentença em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DAS TESES FIRMADAS PELO STF NOS AUTOS DO RE 1.140.005/RJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES.
INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DO MUNICÍPIO PROVIDO. MANTIDA EM REMESSA OBRIGAÇÃO DE FORNECER O TRATAMENTO DE SAÚDE PLEITEADO.

1.
O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.
O tratamento pleiteado insere-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia.

3.
O cerne do recurso interposto pelo ente estadual é a possibilidade – ou não – de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual.

4.
Como se sabe, no último dia 23/06/23, o E. STF julgou o RE 1.140.005/RJ fixando as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;” e “2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

5.
Desse modo, por se tratar de julgado qualificado, deve-se aderir ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal.

6.
Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral.

7.
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos, para negar provimento ao recurso do Estado e dar provimento ao recurso do Município, mantendo, em sede de remessa necessária, a obrigação solidária de fornecerem o tratamento pleiteado, nos termos do voto da Relatora.